Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0701578-87.2020.8.07.0000 Agravante: Rafael Cordeiro Brandão Agravada: Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL Rafael Cordeiro Brandão interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, condenou o réu por litigância de má-fé à multa de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa. Verifico, contudo, que o agravante não cumpriu disposição constante no art. 1.017, inciso I, do CPC, deixando de instruir os autos com cópia da procuração outorgada ao advogado do agravante que assina eletronicamente o recurso - Dr. João Paulo de Sousa Oliveira OAB/DF 30.796, bem como, cópia da procuração outorgada à advogada da agravada. O referido artigo ostenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - (...)” (sem grifos no original) Segundo dispõe o § 3o, do art. 1.017 do CPC, in verbis: “ (...). § 3o . Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)” Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Verifico, ainda, que o agravante não cumpriu disposição constante no § 4o, do art. 1007 c/c § 3o, art. 1.017, inciso I, do CPC, deixando de instruir os autos com o comprovante de recolhimento do preparo. Os referidos artigos ostentam a seguinte redação, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - (...)” (sem grifos no original) Segundo dispõe o § 3o, do art. 1.017 do CPC, in verbis: “ (...). § 3o . Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. (...)” Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Com efeito, apesar do art. 1.1017, §5o do CPC estabelecer a que sendo eletrônicos os autos do processo, fica dispensado anexar peças obrigatórias, esclareço que não consta da relação de documentos nos autos de origem as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Há nos autos de origem uma procuração outorgada ao advogado do agravante (ID 35461935) – Dr. Guilherme de Campos Diniz Bernardes OAB/DF 36.122 somente. Acrescento que no presente recurso não há pedido de tutela recursal liminar ou de feito suspensivo. Logo, impõe-se desde logo, a intimação do recorrente para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que a recorrente traga aos autos os citados documentos. P.I. Carmelita Brasil Relatora